Tribunal: TCU
Processo: 007.482/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI), promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento das aquisições de bens e serviços na área de tecnologia da informação (TI), promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com vistas a realizar, sistemática e tempestivamente, o controle das aquisições e mitigar a ocorrência de desperdício de recursos públicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar alcançados os objetivos do presente acompanhamento; 9.2. com fundamento nos arts. 8o, § 3o, inciso III, e 11, inciso III, da Resolução/TCU 294/2018, c/c arts. 4o, inciso IV, e 7o da Portaria/TCU 242/2013, bem como no art. 34 da Lei 13.303/2016, no art. 15 do Decreto 10.024/2019 c/c o art. 22 da Lei 12.527/2011 (LAI), classificar as peças 10 e 12 como sigilosas; 9.3. enviar cópia deste Acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamentam, à Unidade de Auditoria Especializada em Métodos e Inovação para Controle (AudInovação) para que avalie a oportunidade e conveniência de promover melhorias no Sistema de Análise de Editais e Licitações (Alice), tendo em vista as limitações identificadas neste trabalho; e 9.4. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.